Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713604-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por S. A. F. N. contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 45855074). Contrarrazões apresentadas (ID 47320992). Ao Ministério Público, para manifestação. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator